Tribunal: TJSP
Processo: 0114414-36.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0114414-36.2008.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são apelantes PEDRO
RUSSIAN, LEONICE OLIVA RUSSINA e ALLAN RICHAEL RUSSIAN, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Necessidade de adequação
do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
2
Voto no 35.193
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000
Comarca: Marília
Apelantes: PEDRO RUSSIAN e OUTROS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Liliana Regina de Araújo
REEXAME
DE
MATÉRIA
ARGUIDA
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
870.947/SE,
COM
REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E RECURSOS
ESPECIAIS NoS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS
(TEMA 905, STJ) Necessidade de ser reapreciada a questão, de
acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009' Recurso extraordinário que decidiu que a correção
monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP)
Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança
Embargos de
declaração rejeitados Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade Necessidade de adequação
do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Russian e
outros (fls. 184/189) contra a r. sentença de fls. 177/180, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Em apelação a parte autora explicita que não era o delinquente e
que a pessoa a ser apreendida não residia no endereço há vários anos. Alega
ter buscado demonstrar que não era a pessoa a ser detida.
Sustenta ser fato o incontroverso que ele e Allan Richael Russian
(menor de idade) foram constrangidos com o uso de arma de fogo pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
3
agentes policiais. Asseveram serem pessoas honestas que foram humilhadas
pela conduta abusiva dos policiais.
Argumenta que no mandado de prisão constava o apelido da
pessoa a ser apreendida, qual seja “Pedrinho”, indicativo de que é filho e não
pai. Assevera que o mandado de prisão continha o número do RG, a filiação e
a idade da pessoa a ser capturada.
Afirma ser desnecessária a comprovação do dano moral.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 192/202). A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela existência de nulidade absoluta
decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro
grau, considerando que envolve o interesse do autor menor impúbere
(fl.209/211).
O v. acórdão de fls. 220/232 deu parcial provimento ao recurso
para o fim de condenar a ré a pagar aos autores Pedro Russian e Allan Richael
Russian o importe de R$ 10.000,00 para cada um, e para a autora Leonice
Oliva Russian a quantia de R$ 5.000,00. Determinou que sobre os valores
definidos incidirão atualização monetária a partir deste julgamento e juros de
mora a partir da citação.
Os embargos declaratórios opostos pela ré (fls. 235/239) foram
rejeitados pelo v. acórdão de fls. 242/248. Asseverou verificar-se que a
presente ação foi ajuizada em 02.05.2007, razão pela qual não há que se falar
na aplicação da Lei no 11.960/09. Afirmou subsistir a incidência dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
4
mora na forma do Código Civil de 2002 (1% ao mês a contar da citação).
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo (fls. 254/261) não foi contrarrazoado pelos autores (conforme
certidão às fls. 263).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela admissibilidade do
recurso apresentado (fls. 265/266).
Sobreveio a decisão de fls. 268, por meio da qual o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e /ou manutenção dela, nos termos do artigo
543 C do código de Processo Civil/ 73, “considerando o julgamento do
mérito dos EDcl no REsp. no 1.205.946/SP, DJe de 26.10.2012, que
determinou a aplicação imediata aos processos em curso, quando da vigência
do artigo 5o da Lei 11.960/09, o qual alterou o artigo 1o-F da Lei no 9494/97,
sem efeitos retroativos, no tocante aos juros de mora”.
O v. acórdão de fls. 281/288 manteve o julgamento anterior no
que tocou à não aplicação da Lei no 11.960/09.
Diante do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno
dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art.
108 e caput do art.109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
5
Código de Processo Civil (fls. 301/303).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por ocasião do
julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR,
como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, a
fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.4.25, entendo que devam ser idênticos os critérios para
a correção monetária de precatórios e condenações judiciais da
Fazenda Pública. Naquela oportunidade, o STF assentou que, após
25.03.15, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
6
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de
que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária
dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetária
adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em 22.02.2018,
foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
7
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
8
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema 810), e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
9
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que o
IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável desde a promulgação
da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-se
ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do artigo 5o
da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações da
Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária (Tema 810, do C.
STF), de rigor a adequação do v. acórdão para determinar a incidência dos
juros de mora tal qual decidido até a entrada em vigor da Lei Federal no
11.960/09, quando então passam a incidir no mesmo percentual aplicável às
cadernetas de poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir da
vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a atualização de
atrasados.
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114414-36.2008.8.26.0000 - Comarca de Marília - Voto no 35.193 - aba
10
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja, inflexão
vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar índices de juros e mora e correção monetária à tese firmada pelo
E. STF com o julgamento do Tema no 810 e pelo E. STJ com o
julgamento do Tema 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)